Tribunal: TJPA
Processo: 0825952-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825952-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDEM DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de sete golpes de faca supostamente desferidos contra a vítima, motivados por ciúmes. Defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos, condições pessoais favoráveis do paciente e violação à paridade de armas pela complementação da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentos contemporâneos e da existência de condições pessoais favoráveis, bem como se houve cerceamento de defesa pela suposta complementação da denúncia pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada com base em elementos concretos, como a gravidade do modus operandi (sete facadas, seis pelas costas), motivação passional e tentativa de evasão antes do cumprimento do mandado.

4. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais do paciente não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão cautelar, conforme orientação da Súmula nº 08/TJPA.

6. Alegação de violação à paridade de armas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a existência de indícios de tentativa de evasão justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais. 3. Questões que demandam dilação probatória não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER parcialmente do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar
, impetrado por Allan Silva dos Santos e Anselmo Bruce Cantuária Gonzaga, em favor de
Antonio Edem da Silva e Silva
, contra decisão do
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da
Ação Penal n.º 0800539-71.2025.8.14.0104
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O paciente, de 20 anos, primário, ocupação lícita e residência fixa, encontra-se custodiado desde 08 de agosto de 2025, por força de mandado de prisão preventiva expedido em 06 de maio de 2025. A imputação remonta ao dia 08 de dezembro de 2024, ocasião em que, segundo a acusação, teria desferido sete golpes de faca contra a vítima, Iago Ribeiro Miranda, por motivação passional.

O pedido de habeas corpus sustenta, em suma, a inexistência de fundamentos contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar, afirmando que a gravidade do delito e o modus operandi, invocados na decisão judicial, não demonstram concretamente o
periculum libertatis
, sendo fundamentos genéricos e abstratos. A defesa argumenta ainda que o paciente permaneceu durante o período anterior à prisão em local conhecido, retornando ao distrito da culpa antes da prisão, o que afastaria a alegação de tentativa de fuga.

Aduz-se, ainda, que o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, incorreu em cerceamento de defesa, ao intimar o Ministério Público a complementar a denúncia com o rol de testemunhas, corrigindo falha da parte acusatória e violando o princípio da paridade de armas.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem para a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a supressão da ordem judicial que permitiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas pelo Parquet.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32205926).

Em parecer (Id. 32372798), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa técnica aduz, em síntese, que a prisão preventiva carece de contemporaneidade e se baseia em fundamentos genéricos, sustentando que o paciente possui condições pessoais favoráveis — primariedade, ocupação lícita e residência fixa — e que o fundamento da fuga seria, na realidade, um afastamento motivado por receio de represálias. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas.

Em análise detida dos autos, não assiste razão ao impetrante.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, evidenciando a presença dos pressupostos legais para a imposição da medida extrema. Conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

No caso vertente, os autos apontam indícios suficientes da prática do delito em apuração. A materialidade encontra respaldo nos documentos médicos que atestam as lesões da vítima, bem como em depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos da vítima, Iago Ribeiro Miranda, e da testemunha Joelma Alves da Silva, que reconhecem o paciente como o autor dos sete golpes de faca, seis dos quais desferidos nas costas da vítima, além de um no abdômen.

O
modus operandi
demonstra altíssima periculosidade, consistente em ataque traiçoeiro em local reservado e motivado por ciúmes, em razão de relação pretérita entre a vítima e a ex-namorada do paciente. A conduta revela gravidade concreta, a justificar a manutenção da medida cautelar, pois não se trata de uma simples remissão a abstrações legais, mas de fatos concretamente delimitados na decisão judicial.

Ademais, a existência de tentativa de evasão, narrada por policial militar que participou da diligência no dia anterior ao cumprimento do mandado de prisão, confere verossimilhança à tese de risco à aplicação da lei penal, reforçando o periculum libertatis. A suposta evasão não se limita a uma suposição, mas é lastreada em depoimento registrado nos autos.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, observo que, ainda que o decreto prisional tenha sido expedido meses após os fatos, houve subsunção às hipóteses legais, com motivação contextualizada em relação aos fatos processuais, inclusive diante do comportamento do paciente após o crime, como sua suposta tentativa de evadir-se no momento da prisão.

Quanto à alegada violação ao princípio da paridade de armas pela suposta complementação da denúncia pelo Ministério Público, não cabe sua análise nesta via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere da ação mandamental, devendo ser analisada, se for o caso, pela via recursal própria.

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal. A segregação do paciente encontra amparo nos elementos concretos constantes nos autos, bem como na legislação processual penal em vigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHECER PARCIALMENTE do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026